Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725108-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA CAJÁ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a perda de objeto do presente recurso, porquanto, em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Distrito Federal juntou informações prestadas pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial, no sentido de que a paciente foi cadastrada para receber o medicamento MEPOLUZUMABE 100MG Solução injetável, um frasco ao mês, bem como de que existe estoque para pronto atendimento (IDs 135764028 e 135764029). Publique-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator